Tribunal: TJDFT
Processo: 0723333-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE AGENTES. REPOUSO NOTURNO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CORROBORADA PELA PROVA JUDICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO. TEMA REPETITIVO 1.087 DO STJ. AFASTADA.
I - Não há que se falar em ausência de prova da autoria quando a confissão extrajudicial, ainda que retratada, é corroborada pela prova judicial, notadamente exame pericial que identificou impressão digital do réu no local do furto.
II - No julgamento do tema repetitivo no 1.087, o STJ, firmou a tese de que: "[a] causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)".
III - Recurso conhecido e parcialmente provido.